Tribunal: TJDFT
Processo: 0000675-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pela prova testemunhal.
2. Não se aplica o princípio da consunção em relação aos crimes de violação de domicílio e ameaça, quando evidenciado que o acusado agiu com desígnios autônomos.
3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. O valor deve ser proporcional à extensão do dano e às possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.